Tribunal: TJMT
Processo: 1035585-79.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035585-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Nulidade, Provas, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), ELVIO CAMPARA BARRAGAN - CPF: 247.295.740-87 (EMBARGANTE), SIRLEI DE FATIMA COMPARSI BARRAGAN - CPF: 866.892.311-00 (EMBARGANTE), TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 26.264.237/0001-73 (EMBARGADO), VINICIUS BERNARDES BASILE SILVEIRA STOPA - CPF: 218.718.568-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - CPF: 050.008.809-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Dois Recursos de Agravo De Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Leilão de Imóvel Penhorado. Primeiro Recurso. Decisão que Deixou de Analisar Matérias Preclusas e Autorizou o Praceamento do Bem. Reiteração De Argumentos Já Analisados. Preclusão Consumativa. Descabimento De Reexame. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. Segundo Recurso. Decisão que Deixou de Analisar Matérias Acobertadas pela Preclusão e Aplicou a Penalidade de Multa Por Litigância De Má-Fé. Reiteração de Argumentos de Forma Injustificada. Multa Mantida.
Dois

Recursos de Agravo de Instrumento Desprovidos.

I. Caso Em Exame

1. Dois Recursos de Agravo de Instrumento interpostos pelos Agravantes em virtude de decisões interlocutórias proferidas na Execução de Título Extrajudicial, que determinaram o praceamento do imóvel penhorado.

2.
Primeiro Recurso
interposto em virtude da decisão em que a Julgadora singular deixou de apreciar a manifestação apresentada pelos Agravantes/Executados em relação à penhora do imóvel, sob o fundamento de que a matéria está preclusa, e determinou o praceamento do bem.

3.
Segundo Recurso
interposto em virtude da decisão que impôs a multa por litigância de má-fé, fixada em razão da reiteração de teses já superadas no curso da Execução.

II. Questão Em Discussão

4. As questões em discussão consistem em: (i) definir se há nulidade na decisão que determinou o leilão do imóvel rural penhorado, diante da alegação de erro na metragem e da suposta impenhorabilidade do bem; e (ii) estabelecer se é válida a imposição de multa por litigância de má-fé aos Agravantes, em virtude da reiteração de matérias já apreciadas.

III. Razões De Decidir

5. No caso, as teses relativas à impenhorabilidade e ao suposto erro na metragem da área do imóvel já foram reiteradamente apresentadas pelos Agravantes em manifestações anteriores, tendo sido expressamente rejeitadas pela Juiz
a quo,
inclusive com trânsito em julgado. É vedada a reapreciação de matérias acobertadas pela preclusão.

6. Não há cerceamento de defesa, uma vez que os Agravantes tiveram inúmeras oportunidades para apresentar seus argumentos e exercer o contraditório, mas optaram por reiterar fundamentos já decididos.

7. A reiteração de argumentos já enfrentados e de petições sucessivas com a nítida intenção de rediscutir a matéria preclusa caracterizam litigância de má-fé e justificam a aplicação da penalidade. Penalidade mantida.

IV. Dispositivo E Tese

8. Recursos de Agravo de Instrumento desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A reiteração de matérias já decididas com trânsito em julgado configura preclusão consumativa e impede nova apreciação judicial, mesmo quando envolvam suposta matéria de ordem pública.

2.

A utilização reiterada e injustificada de instrumentos processuais para rediscutir questões já decididas caracteriza litigância de má-fé e autoriza a imposição de multa.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.421.094/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13/05/2024, DJe 16/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1035585-79.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Elvio Campara Barragan
e
Sirlei de Fatima Comparsi Barragan
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara na
Execução de Título Extrajudicial n. 0003256-21.2012.8.11.0010
ajuizada por
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S.A.

A Julgadora singular deixou de apreciar a manifestação apresentada pelos Agravantes sobre a penhora do imóvel, sob o fundamento de que a matéria está atingida pela preclusão consumativa e temporal.

Os Recorrentes afirmam que a área efetivamente penhorada é de apenas 140 hectares, e não 300 hectares, como consta no auto de penhora. Sustentam que tal equívoco invalida os atos subsequentes, especialmente os relacionados ao leilão.

Apontam que o imóvel, por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família, é protegido contra penhora.

Alegam que o não enfrentamento das questões de ordem pelo Juiz
a quo,
relativas à incorreção da penhora e à impenhorabilidade do bem, caracteriza cerceamento de defesa.

Requerem o provimento do Recurso, a fim de que seja determinado que a Juíza singular aprecie as matérias apresentadas na Petição de Id. 157884736 (Ação principal).

O pedido liminar foi indeferido pela Relatora em substituição, Juíza Celia Regina Vidotti (Id. 260668199).

Os Recorrentes opuseram Embargos de Declaração, que foram rejeitados (Id. 267409263).

Também formularam pedido de reconsideração, que não foi conhecido (Id. 270762378).

Após, apresentaram a petição de Id. 286171358, na qual requereram a tutela antecipada recursal para suspender os efeitos do leilão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que por meio deste voto analiso e julgo os dois Recursos de Agravo de Instrumento interpostos pelos Agravantes, quais sejam: RAI n. 1035585-79.2024.8.11.0000 e RAI n. 1004687-49.2025.8.11.0000.

Assim o faço porque a controvérsia de ambos os Recursos reside sobre a ordem de praceamento do imóvel rural penhorado nos autos, denominado
“Fazenda Agropecuária Mista S/A (antiga Fazenda Pacheco)”,
com 300 hectares, desmembrada da maior porção, localizada no Município de Jaciara-MT, registrada na matrícula 5.487, no Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara-MT.

Os Recursos foram interpostos em virtude das decisões interlocutórias proferidas na
Execução de Título Extrajudicial
originalmente proposta pelo Banco do Brasil S.A., posteriormente sucedida pela
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S.A.
,
em desfavor de
Elvio Campara Barragan e Sirlei Fátima Camparsi Barragan.

A Execução foi proposta em 29/11/2012, fundada em Cédula de Crédito Rural Pignoratícia, com garantia hipotecária sobre o imóvel de matrícula n. 5.487, do CRI de Jaciara/MT.

Em 16/01/2019, foi promovida a penhora e avaliação dos imóveis de matrícula n. 4.521 e 5.487, do CRI de Jaciara. Em relação a este último, a avaliação inicial limitou-se a 140 hectares, com base em informações prestadas pelos próprios Agravantes/Executados ao Oficial de Justiça, apesar de constar na matrícula a área total de 300 hectares (Id. 87177155 – pág. 66).

Intimados, os Agravantes impugnaram a penhora. Alegaram que o imóvel de matrícula n. 4.521 não era de sua propriedade, e que o de matrícula n. 5.487 pertencia a vários proprietários, mas que apenas 140 hectares lhes pertenciam. Destacaram que a sua porção de terras estava dentro dos limites do módulo rural da região, protegida pela impenhorabilidade conferida aos bens de família (Id. 87177155 – pág. 72).

Em 16/08/2019, o Juiz singular desconstituiu a penhora sobre a matrícula n. 4.521, por outro lado, manteve a constrição sobre matrícula n. 5.487. Rejeitou a alegação de impenhorabilidade e afastou a tese de copropriedade, sob o fundamento de que o Agravante Elvio Campara Barragan figura como único proprietário dos 300 hectares, conforme as informações constantes na matrícula.
Determinou, então, a retificação do auto de penhora e avaliação para contemplar os 300 hectares
. (Id. 87177155 – pág. 98).

A retificação foi promovida em 11/03/2020, com nova avaliação do imóvel, estimado em R$ 9.000.000,00. (nove milhões) (Id. 87177155 – pág. 108).

Intimados, os Agravantes impugnaram o auto de avaliação retificado e reiteraram os mesmos argumentos quanto ao equívoco da área e impenhorabilidade, já anteriormente abordados (Id. 87177149 – pág. 172).

Em 30/07/2021, o Juiz singular rejeitou a nova impugnação por considerar a matéria preclusa. Na mesma decisão, determinou que fosse certificado pela Secretaria se houve a retificação do auto de penhora e avaliação, a fim de considerar a integralidade da área constante da matrícula n. 5.487 (Id. 87177153 – pág. 04).

Entre um ato e outro, foi promovida nova avaliação do imóvel, cujo laudo foi homologado (Id. 143036585).

A Agravada requereu a prosseguimento do feito e designação do leilão. Noutro sentido, os Agravantes alegaram questão de ordem. Aduziram que a área rural penhorada não possui 300 hectares, mas sim 140 hectares, conforme Auto de Avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça em 15/01/2019, ou seja, aquele primeiro sem a retificação.

Além disso, insistiram na tese de que a área é impenhorável.

Requereram o indeferimento do pedido de praceamento e que fossem desconsideradas todas as avaliações promovidas sobre a área de 300 hectares (Id. 157884736).

O Juiz reconheceu que a matéria é preclusa e deixou de apreciar a manifestação acerca da penhora e, por conseguinte, determinou o praceamento. (Id. 158966074).

Os Agravantes opuseram Embargos de Declaração. Mencionaram ocorrência de omissão em relação à divergência no quantitativo da área penhorada em 15/01/2019 e contradição no que se refere à análise do pedido de impenhorabilidade (Id. 159259290).

Os Aclaratórios foram rejeitados (Id. 175460249).

Em virtude dessa decisão,
os Agravantes interpuseram o primeiro Recurso de Agravo de Instrumento n. 1035585-79.2024.8.11.0000
.

Na sequência, os leilões foram designados para 11/02/2025 e 18/02/2025.

Os Agravantes peticionaram nos autos e, mais uma vez, alegaram que o imóvel não possui 300 hectares, mas sim 140 hectares. Mencionaram que o Edital do Leilão está equivocado, por expresso erro no quantitativo da área e, diante disso, requereram a suspensão do leilão (Id. 179795785).

O Juiz singular reconheceu a preclusão consumativa e temporal sobre a questão e, diante do ato reiterado em aduzir as mesmas matérias, aplicou a multa por litigância de má-fé aos Agravantes, no valor equivalente a 8% (oito por cento) do valor corrigido da causa, com fundamento no artigo 80, incisos IV e V, do CPC (Id. 181875117).

Inconformados com a penalidade,
os Agravantes interpuseram o segundo Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004687-49.2025.8.11.0000
.

Expostos os fatos, passo à análise das razões recursais.

DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1035585-79.2024.8.11.0000:

Este Recurso foi interposto em virtude da decisão que o Juiz singular reconheceu que a matéria é preclusa e deixou de apreciar a manifestação acerca da penhora e, por conseguinte, determinou o prosseguimento do leilão.

Em suas razões, os Recorrentes insistem que o imóvel não possui 300 hectares, o que tornaria nulos os atos subsequentes, inclusive o edital do leilão. Reiteram ainda que é bem de família, protegido pela impenhorabilidade.

Também argumentam que houve cerceamento de defesa, pois o Juiz de primeiro grau deixou de enfrentar as alegações da questão de ordem quanto ao erro na metragem e à impenhorabilidade.

Entretanto, tais fundamentos não merecem acolhida.

As matérias quanto ao suposto erro na metragem e à impenhorabilidade da área já foram apreciadas em diversas oportunidades e expressamente rejeitadas, o que caracteriza preclusão consumativa. Destaco que os Agravantes se insurgiram contra os mesmos pontos em ao menos quatro manifestações anteriores (Id. 87177155 – pág. 72; Id. 87177149 – pág. 172; Id. 157884736; Id. 179795785), sendo esta última fundamento para a imposição da multa.

Nesse contexto, a jurisprudência mais recente do STJ se alinha no sentido de que
“é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, ainda que referentes à matéria de ordem pública, em razão da preclusão pro judicato. Precedentes"
(AgInt no AREsp 2.421.094/MT, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024).

Ademais, os documentos juntados para tentar demonstrar erro na metragem da matrícula são unilaterais, não têm força probatória suficiente para afastar a fé-pública dos registros públicos. Eventual divergência na extensão da área registrada deve ser tratada pelas vias próprias, e não pode ser utilizada como fundamento para suspender o leilão, cuja legalidade já foi reconhecida em diversas decisões.

Ressalte-se que o imóvel objeto da penhora foi indicado como garantia no Contrato que fundamenta a Execução, ocasião em que os próprios Agravantes declararam que a área tem 300 hectares (Id. 87177155 – pág. 196).

Da mesma forma, a declaração apresentada à Receita Federal pelos próprios Agravantes indica que o imóvel tem área total de 300 hectares (Id. 87177149 – pág. 15).

Ademais, a área do imóvel supera quatro módulos fiscais, o que afasta a tese de pequena propriedade rural, portanto penhorável.

Dessa forma, não houve cerceamento de defesa. Os Agravantes apresentaram suas razões em diversas oportunidades, mas optaram por repetir fundamentos já decididos, o que caracteriza tentativa de rediscussão indevida da matéria.

Por fim, diante do julgamento deste Agravo, o pedido incidental de Id. 286171358 perdeu objeto.

Ante o exposto
, nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004687-49.2025.8.11.0000:

Este Recurso foi interposto em virtude da decisão que reconheceu a preclusão consumativa e temporal sobre a questão e, diante do ato reiterado em aduzir as mesmas matérias, aplicou a multa por litigância de má-fé aos Agravantes, no valor equivalente a 8% (oito por cento) do valor corrigido da causa (R$ 293.020,40 – atualizado até fevereiro/2025), com fundamento no artigo 80, incisos IV e V, do CPC.

Os Recorrentes alegam que apenas exerceram o direito de defesa e que suas manifestações não teriam caráter protelatório. Entretanto, não lhes assiste razão.

Com efeito, a aplicação da penalidade por litigância de má-fé está devidamente fundamentada na conduta processual dos Agravantes, que vêm reiteradamente alegando as mesmas matérias – impenhorabilidade e erro na metragem do imóvel – já analisadas e decididas em diversas ocasiões, inclusive com trânsito em julgado.

A reiteração de teses rejeitadas, mediante sucessivas petições, Embargos de Declaração e Recursos, configura resistência injustificada ao andamento da Execução e demonstra a intenção protelatória, o que caracteriza litigância de má-fé.

Além disso, não vislumbro excesso na penalidade, uma vez que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025